Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800606-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: DEIDE HALD GOMES LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, bem como indeferiu pedido de revogação da custódia, em processo no qual o paciente foi denunciado por, em tese, ameaçar de morte a companheira, persegui-la em via pública e efetuar disparo de arma de fogo em sua direção, na presença dos filhos menores.

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, superveniência de fato novo consistente na retratação da vítima e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) saber se a retratação superveniente da vítima afasta o periculum libertatis; (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu o flagrante em preventiva indicou materialidade e indícios suficientes de autoria, destacando circunstâncias concretas da conduta, como ameaça explícita de morte, disparo de arma de fogo, prática do fato na presença dos filhos menores e histórico de violência doméstica reiterada.

5. A gravidade concreta do modus operandi, aliada ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de resguardar a integridade física da vítima, evidencia a presença do periculum libertatis, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

6. A retratação da vítima não vincula o juízo quanto à necessidade da prisão preventiva, especialmente em contexto de violência doméstica, em que a dinâmica relacional pode influenciar declarações supervenientes, devendo prevalecer a análise objetiva dos requisitos do art. 312 do CPP.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da utilização de arma de fogo, do risco concreto à vida da vítima e dos indícios de reiteração de condutas violentas, sendo a prisão preventiva medida proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por disparo de arma de fogo em contexto de violência doméstica e histórico de agressões, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 2. A retratação superveniente da vítima, isoladamente considerada, não afasta a necessidade da custódia cautelar quando persistirem elementos concretos indicativos de risco atual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Igor Nogueira Batista, Sâmio Gustavo Sarraff Almeida e Igor Francelino Nery dos Santos, advogados regularmente constituídos, em favor de
D. H. G. L.
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do processo nº 0811983-77.2025.8.14.0015, no qual foi decretada e mantida a prisão preventiva do paciente.

O Juízo a quo, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, fundamentou a custódia na necessidade de garantia da ordem pública, resguardo da integridade física da vítima e conveniência da instrução criminal, destacando a gravidade concreta da conduta imputada, consubstanciada, em tese, em ameaça explícita de morte, perseguição em via pública, disparo de arma de fogo em direção à vítima, prática do delito na presença dos filhos menores do casal e histórico de violência doméstica reiterada.

Sobreveio pedido de revogação da prisão preventiva, instruído com declarações da vítima no sentido de que não mais se sentiria ameaçada, bem como manifestação para revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas. O pleito foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que permanecem hígidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi, da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do risco de reiteração delitiva, sendo irrelevante, por si só, a retratação ou manifestação superveniente da vítima.

Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo, preliminarmente, a ausência de fundamentação concreta idônea para a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão estaria alicerçada, em larga medida, na gravidade abstrata do delito.

No mérito, afirmam a superveniência de fato novo consistente nas declarações formais da vítima, inclusive registradas em cartório e perante o Ministério Público, nas quais declara não se sentir ameaçada pelo paciente e requer a revogação das medidas protetivas. Argumentam que tal circunstância esvaziaria o fundamento da garantia da ordem pública e da proteção à integridade da ofendida, porquanto a própria destinatária da tutela estatal teria afastado a existência de risco atual.

Aduzem, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo laboral como servidor público e responsabilidade parental, inclusive com filho diagnosticado com transtorno do espectro autista — circunstâncias que evidenciariam seu enraizamento social e afastariam o periculum libertatis.

Sustentam que a manutenção da custódia configuraria indevida antecipação de pena, em afronta ao art. 313, §2º, do CPP, defendendo a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem, com a revogação definitiva da custódia cautelar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora
Vania Fortes Bitar
, em regime de substituição,
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33489084).

Em parecer (Id.

33729213), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta da decisão, a superveniência de fato novo consubstanciado em declarações da vítima afirmando não mais se sentir ameaçada, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do Código de Processo Penal.

Adianto que não assiste razão aos impetrantes.

DA LEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO E DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP

Inicialmente, impende registrar que a decisão que homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e fundamentada à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, conforme se extrai da denúncia (ID 33083365), o paciente, após discussão motivada por consumo de bebida alcoólica, teria ameaçado expressamente a vítima de morte, perseguindo-a em via pública e efetuando disparo de arma de fogo em sua direção, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. O episódio foi presenciado pelos dois filhos menores do casal, um deles com diagnóstico de transtorno do espectro autista.

O decreto prisional originário (ID 33083366), ao converter o flagrante em prisão preventiva, foi categórico ao reconhecer a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, destacando:

“(...) No presente caso, restou demonstrada a existência do crime, pois o acusado, com as diligências empreendidas pelos policiais, foi encontrado logo após o cometimento do crime em apuração.

Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos, sendo que no presente caso, o próprio custodiado se entregou à polícia e, em seu termo de interrogatório confessou a prática do delito.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis).

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza violenta da conduta, com a utilização de uma arma de fogo, o que não pode ser tolerado pelo Estado.

(...)

A necessidade de preservar a ordem pública também se mostra de forma concreta neste momento processual, pois a liberdade do acusado representa um risco iminente de reiteração delitiva, comprometendo a paz social e a segurança da comunidade.

Observo a necessidade de resguardar a integridade física da vítima, uma vez que esta relatou que o custodiado já colocou uma arma na sua cabeça, quando estavam no Estado do Piauí; além disso, o suposto delito foi praticado na frente dos filhos menores, um deles autista. Assim, há indicativo de conduta delitiva de violência doméstica reiterada em relação a mesma vítima, além do grau de suposta periculosidade do custodiado em relação à sua própria família.

Imperativa se faz, assim, a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Isso posto, diante da mencionada incolumidade do auto, HOMOLOGO o FLAGRANTE do nacional
DEIDE HALD GOMES LEAL
, ao tempo em que
INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
e
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos da motivação acima expendida e com fundamento nos arts. 310 e ss. c/c art. 313, III, do CPP, recomendando à autoridade policial sua custódia em unidade prisional ou estabelecimento adequado à sua condição de preso provisória à disposição da justiça, nos termos da lei.”

A denúncia (ID 33083365) narra que o paciente, após discussão motivada por consumo de bebida alcoólica, adentrou a residência de forma abrupta, proferiu ameaça explícita de morte — “EU VOU TE MATAR AGORA, EU VOU TE MATAR” — perseguiu a vítima em via pública e efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, apenas não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade. O fato foi presenciado pelos dois filhos menores.

As informações prestadas pela autoridade coatora (ID 33489084) evidenciam que o decreto prisional não se limitou à gravidade abstrata do delito, mas destacou elementos concretos reveladores da periculosidade do agente, tais como o modus operandi extremamente violento, o histórico de agressões pretéritas – inclusive episódio anterior em que o paciente teria colocado arma de fogo na testa da vítima e tentado enforcá-la –, bem como o temor real manifestado pelas crianças em escuta especializada.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação (ID 33083367) reiterou que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima.

A materialidade delitiva encontra-se amparada pelo conjunto probatório inicial, inclusive registros audiovisuais e apreensão da arma de fogo institucional utilizada, conforme narrado na peça acusatória. Os indícios de autoria decorrem dos relatos da vítima, das escutas especializadas dos filhos e das circunstâncias do flagrante.

No tocante ao periculum libertatis, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, autoriza a custódia cautelar. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2.
No caso, a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, que evidencia a periculosidade do agente ao meio social. Extrai-se da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pedido de liberdade provisória os seguintes fatos, que serão apurados no âmbito da ação penal sob o crivo do contraditório
; b); c). 3. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 86166 AL 2017/0154452-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data conde Julgamento: 06/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2018)

No presente caso, não se trata de mera invocação abstrata da gravidade do crime de feminicídio tentado. Ao revés, a decisão judicial descreve circunstâncias específicas que revelam risco concreto à integridade da vítima e à ordem pública, inclusive diante da alegada reiteração de condutas violentas no âmbito doméstico.

DA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA

A defesa atribui centralidade à manifestação superveniente da vítima, na qual esta declara não mais se sentir ameaçada e pleiteia a revogação das medidas protetivas, sustentando que tal circunstância configuraria fato novo apto a descaracterizar a necessidade da prisão preventiva.

A argumentação, contudo, não se sustenta à luz do arcabouço jurídico-constitucional que rege a tutela penal nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva não se funda na vontade subjetiva da vítima, mas na aferição judicial objetiva da presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar é instrumento de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não se subordinando à eventual anuência ou perdão da ofendida.

O decreto preventivo e a decisão que indeferiu a revogação foram explícitos ao consignar que a manifestação da vítima “não é suficiente, por si só, para afastar a prisão preventiva”, especialmente porque, em crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio, retratações e minimizações do risco são fenômenos recorrentes e socialmente conhecidos.

Esse entendimento não constitui juízo de valor abstrato, mas decorre da própria dinâmica estrutural da violência doméstica, reconhecida pelo legislador ao editar a Lei nº 11.340/2006, cujo art. 4º estabelece que sua interpretação deve considerar “os fins sociais a que se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar”.

A retratação, em tais hipóteses, deve ser analisada com extrema cautela, sobretudo quando há histórico de agressões anteriores, uso de arma de fogo, ameaça explícita de morte e prática do delito na presença de filhos menores, circunstâncias concretamente descritas na denúncia e reafirmadas nas informações da autoridade coatora.

No caso dos autos, conforme consignado no decreto preventivo, há indicativo de violência doméstica reiterada, inclusive episódio anterior em que o paciente teria colocado arma de fogo na testa da vítima e tentado enforcá-la, além de ameaças pretéritas destinadas a intimidá-la para que não o denunciasse. Trata-se, portanto, de quadro fático que evidencia ciclo de violência, o que torna ainda mais delicada qualquer declaração de ausência de risco.

Ademais, no presente caso, a retratação da vítima confronta-se com outros elementos probatórios de elevada relevância, como as escutas especializadas dos filhos menores, que relataram temor persistente de que o pai venha a matar a mãe. Tais relatos evidenciam que o risco não é meramente hipotético ou superado, mas concreto e atual.

Assim, enquanto persistirem os elementos concretos que evidenciam periculosidade do agente e risco à vítima, a retratação superveniente, desacompanhada de modificação substancial do quadro fático, não constitui fato novo apto a afastar o periculum libertatis.

A custódia cautelar, portanto, permanece necessária e proporcional, revelando-se inadequada e insuficiente a substituição por medidas cautelares diversas, especialmente diante da tentativa de feminicídio mediante disparo de arma de fogo e do histórico de violência reiterada.

DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

O art. 282, §6º, do CPP estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.

No caso concreto, diante da extrema gravidade da conduta, da reiteração de violência doméstica, da utilização de arma de fogo institucional e do risco concreto à vida da vítima, as medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes.

A proibição de contato ou o monitoramento eletrônico não neutralizam, com a mesma eficácia, o risco de agressão letal quando já demonstrada disposição concreta de atentar contra a vida da companheira.

A prisão preventiva, aqui, revela-se medida proporcional, adequada e necessária, não configurando antecipação de pena, mas instrumento cautelar legítimo voltado à tutela da ordem pública e da integridade da vítima.

Diante do robusto arcabouço fático-probatório delineado na denúncia, no decreto preventivo e nas informações prestadas pela autoridade coatora, inexiste ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 30/03/2026